Tribunal: TJSP
Processo: 1500226-04.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393212
ACÓRDÃO
'
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500226-04.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes LUÍS
FELIPE RILL DOS SANTOS e LUCAS LEANDRO DA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de LUCAS LEANDRO DA COSTA para absolvê-lo do delito
descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de
Processo Penal, e negaram provimento ao apelo de LUÍS FELIPE RILL DOS
SANTOS, confirmando-se, para este, a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-04.2019.8.26.0603 -Voto no 43275
2
VOTO no: 43.275
Apelação Criminal no: 1500226-04.2019.8.26.0603.
Comarca: Araçatuba.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Emerson Sumariva Júnior.
Apelantes: Luís Felipe Rill dos Santos e Lucas Leandro da Costa.
Apelados: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por LUÍS FELIPE RILL DOS SANTOS
e LUCAS LEANDRO DA COSTA contra a r. sentença publicada em 31 de julho de 2019,
lançada a fls. 267/272 dos autos digitais, que condenou o primeiro como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 diárias de multa, e o segundo como incurso no art. 12, caput, da Lei
no 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, e 10 diárias de multa, no
piso, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade, tudo em razão de fatos ocorridos em 5 de fevereiro do
mesmo ano.
Perseguem os recorrentes a absolvição por insuficiência probatória, tendo
Lucas alegado desconhecimento das munições apreendidas no imóvel onde residia há
pouco tempo, enquanto Luís Felipe sustentou não haver prova da mercancia, invocando o
princípio in dubio pro reo (fls. 290/296 e 298/303).
Constam as contrarrazões (fls. 314/323) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 349/357), que opina pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-04.2019.8.26.0603 -Voto no 43275
3
Somente o apelo do acusado Lucas comporta acolhimento.
O apelante Luís Felipe foi condenado pelo crime de tráfico de drogas porque
guardava, para fins de venda a terceiros, 269 microtubos de “cocaína” (223,77g), tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquanto o apelante
Lucas foi condenado pelo crime de posse de munições porque mantinha sob sua guarda 10
cartuchos calibre 38, marca MRP, de uso permitido.
No caso, após denúncias anônimas indicativas de que um indivíduo se
deslocava constantemente para buscar drogas em um terreno, os policiais Josias e Fabiano
(fls. 3, 5, 224 e 225-CD) diligenciaram até o local informado. Ali chegando, eles avistaram
uma mulher, de nome “Jéssica”, dois indivíduos, e o acusado Luís Felipe que saía do
terreno baldio em frente à residência do numeral no 878, conhecido como ponto de venda
de tráfico, e decidiram interpelá-los. Nada foi encontrado com os indivíduos e o acusado,
porém, no referido terreno de onde viram Luís Felipe sair, encontraram a droga e a quantia
de R$ 20,00. Indagada, Jéssica informou que o marido, o acusado Lucas, estava na casa e
autorizou a entrada dos agentes, onde então, revistada, localizaram dentro de uma meia na
gaveta do armário da cozinha, dez munições de calibre 38 (periciadas à fl. 78, aptas para a
realização de disparos).

Pois bem.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é inconteste, sobretudo diante
do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e do laudo de exame toxicológico de fls.
71/72, e da prova oral colhida (CD).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, conquanto o apelante Luís Felipe
tenha negado o tráfico de entorpecentes, dizendo que apenas passava pela casa de Lucas
(fls. 7 e 227-CD), as circunstâncias da apreensão de relevante quantidade de drogas, no
exato local indicado nas informações anônimas, inclusive com descrição das vestimentas do
indivíduo coincidentes com as do acusado, não deixam dúvidas de que a droga lhe
pertencia; e, a propósito, não consta dos autos prova de algum motivo para que os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-04.2019.8.26.0603 -Voto no 43275
4
acusassem o apelante falsamente, somente para lhe atribuir graciosamente a autoria dos
crimes, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme entendimento
jurisprudencial dominante: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP
Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Contrariamente ao argumento defensivo, é cediço que não há necessidade de
se flagrar transação comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a
conduta descrita no tipo penal a ele imputado, pois o ato de entregar, vender, guardar e ter
em depósito para entrega posterior a terceiros já caracteriza o crime em questão.
Então, em que pese alegação defensiva, a denúncia pretérita, a grande
quantidade de droga apreendida, e os firmes depoimentos dos policiais são elementos que
comprovam inequivocamente a prática de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente
Luís Felipe, não sendo o contrário demonstrado por ele, até porque a testemunha de defesa
nada esclareceu a respeito os fatos, sendo, pois, incogitável a absolvição pretendida.
Por outro lado, é caso de absolvição do apelante Lucas pela prática do crime
de posse de munição de uso permitido, entendendo-se por atípica a conduta, uma vez que
envolve a apreensão de apenas dez cartuchos de calibre 38, sem que alguma arma tenha
também sido encontrada, não configurando a posse de munição, por si só, nenhum perigo
ao bem comum, senão um exagero legislativo, sendo atípico o fato, máxime em se tratando
de apenas dez projéteis.
Frise-se, como constou in Tratado Jurisprudencial e Doutrinário, Direito
Penal, Vol. IV, Guilherme de Souza Nucci, RT, p. 1173/1175: “Mesmos nos crimes de
mera conduta, a tipicidade exige ofensa a um bem jurídico. As normas penais, em um
Estado Democrático de Direito, somente se legitimam quando perseguem o objetivo de
assegurar ao cidadão uma coexistência pacífica e livre. Por bem jurídico há que se
entender as circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e
livre, e não mera descrição típica, a mera previsão normativa”.
Por isso não há como se considerar ilícito penal a mera posse de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-04.2019.8.26.0603 -Voto no 43275
5
munição que não põe em risco a incolumidade pública, senão em se encontrando ao lado de
armamento eficaz compatível.
A propósito, aliás, já se pronunciou o Col. Superior Tribunal de Justiça,
ainda que não se trate de posição pacífica:
"Munição (porte ilegal). Arma (ausência). Potencialidade
lesiva (inexistência). Atipicidade da conduta (caso). 1. A arma,
para ser arma, há de ser eficaz; caso contrário, de arma não se
cuida. Do mesmo modo, a munição necessita da presença da
arma. 2. Assim, não comete o crime de porte ilegal de munição,
previsto na Lei no 10.826/03, aquele que, sem a presença da
arma de fogo, carrega munição. Isto é, não há potencialidade
lesiva. Recurso especial improvido.” (STJ
RECURSO
ESPECIAL; Resp 1113247 RS 2009/0059520-5. Órgão
Julgador; T6 SEXTA TURMA, Publicação: 30/11/2009).
"A posse ou porte de munição sem alcance à respectiva arma
não tem capacidade para submeter a risco ou perigo concreto
o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, impondo-se
a
absolvição
por
atipicidade
da
conduta.”
(TJRO,
0018367-08.2009.8.22.0022
Apelação,
Relatora
:
Desembargadora
Ivanira
Feitosa
Borges,
Revisor
:
Desembargador Valter de Oliveira, Publicado em 13/01/2011).
Conclui-se, pois, pela atipicidade da conduta do apelante Lucas em relação
ao crime de posse de munição, sendo de rigor sua absolvição.
Remanescendo apenas a condenação do acusado Luís Felipe, a dosimetria
da pena, contra a qual ele não se insurgiu, não há reparo a ser feito.
Na primeira fase, o nobre sentenciante exasperou de maneira bem
fundamentada a pena base acima do mínimo legal, em face da quantidade expressiva das
drogas apreendidas (269 microtubos de “cocaína”) e, na sequência, a pena sofreu novo
aumento diante da reincidência específica (fls. 121/123), que impede, na última etapa, a
aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por vedação expressa da norma
(ausência de “primariedade”).
O regime prisional fechado é o mais recomendável diante do quantum da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500226-04.2019.8.26.0603 -Voto no 43275
6
pena e reincidência específica, além de este subscritor entender que a fixação de regime
mais brando incentivaria o comércio ilegal de drogas, causando à sociedade a sensação de
impunidade e banalização do crime. A substituição acabaria gerando um incentivo à prática
do comércio nefando de estupefacientes, causando à sociedade a sensação de impunidade e
banalização do delito.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de LUCAS
LEANDRO DA COSTA para absolvê-lo do delito descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03,
com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, e nega-se provimento ao
apelo de LUÍS FELIPE RILL DOS SANTOS, confirmando-se, para este, a r. sentença
atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator